Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715149-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NAJME SIMON ALE RECORRIDOS: RICARDO FRANCISCO SANTIAGO, NATHALIA DE MELLO FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES INDEPENDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA. MESTRE DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. ABANDONO DA OBRA PELO EXECUTOR. SOLIDARIEDADE DA ARQUITETA. INEXISTÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NEGLIGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso que apresenta as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida em relação, havendo fundamentação suficiente da insurgência recursal e pedido de reforma. 2. A relação de solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, de acordo com o artigo 265 do Código Civil. 3. De acordo com o que prevê o §4o do artigo 14 do Código do Consumidor, a responsabilidade civil do arquiteto, profissional liberal, é subjetiva, apurada mediante verificação de culpa. 4. Ainda que numa relação consumerista, a mera indicação, pelo profissional de arquitetura, de um profissional para executar a obra, não torna aquele que recomendou responsável solidária pelos atos praticados pelo outro, especialmente quando são celebrados contratos independentes sem qualquer vinculação expressa. No caso, a arquiteta não responde solidariamente pelo abandono da obra pelo mestre de obras contratado diretamente pela cliente, ainda que por sua indicação. 5. Não pratica ato ilícito a arquiteta que comprovadamente se mantem diligente na assessoria à cliente e fiscalização da obra após abandono do executor, optando a cliente em contratar novo serviço de fiscalização e gestão da obra. 6. Os danos materiais não são presumidos ou estimados e devem ser provados. 7. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que é caso de mero dissabor/aborrecimento inerente a este tipo de situação. O dano moral somente existe quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. 8. Apelação da autora conhecido e não provido. Apelação da primeira ré conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, e 942, todos do Código Civil, alegando que a recorrida tem responsabilidade subjetiva comprovada nos autos, ante a conduta omissiva e o inadimplemento contratual. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJDFT; c) artigos 7o, parágrafo único, 14, § 4o, 25 e 51, caput e inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do CC, argumentando prevalência da legislação consumerista à causa e defendendo a necessária responsabilização da recorrida. Suscita, neste ponto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 2o da Lei no 6.496/77, alegando responsabilização da recorrida pelos danos ocorridos. Colaciona julgado do TJDFT em reforço à sua tese; e) artigo 85, § 11, do CPC, insurgindo-se contra a fixação de honorários sucumbenciais. Indica, ainda, afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que assegura a fundamentação adequada das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 186, 927, e 942, todos do Código Civil, 7o, parágrafo único, 14, § 4o, 25 e 51, caput e inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que (ID 71481186): Na hipótese em comento não se vislumbra qualquer conduta ou omissão da arquiteta ré que esteja relacionada ao abandono da obra pelo segundo réu, de modo que não se constata a existência de culpa. De acordo com o contrato, conforme cláusula acima já transcrita, a fiscalização da obra consiste na elaboração de relatórios semanais sobre a evolução da obra e a produção de material extra conforme a demanda, o que não inclui qualquer relação de vinculação ou subordinação com o trabalho executado pelo mestre de obras. Tampouco há, nos autos, demonstração de abandono da arquiteta ré nos mesmos moldes praticados pelo mestre de obras, não sendo, portanto, o caso de co-autoria da ofensa, a atrair a aplicação do parágrafo único do artigo 7o do Código do Consumidor. Destaque-se que, diferente do tratamento dado na sentença, não se trata aqui de interpretação das cláusulas contratuais em benefício do consumidor, mas de efetiva comprovação do adimplemento do serviço contratado e de encerramento do negócio jurídico pela contratante, e não pela contratada, o que foi desconsiderado no julgamento recorrido. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Acresça-se, por oportuno, que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igualmente, não merece transcurso o especial quanto à alegada contrariedade aos artigos 423 do CC e 2o da Lei no 6.496/77, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004